Tribunal: TJMT
Processo: 1036162-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036162-57.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: RENATO A. DUARTE – ME e RENATO ANTÔNIO DUARTE
AGRAVADOS: NILSON SILVA PIVA E OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ) – NÃO CONHECIMENTO NO TOCANTE – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – MÉRITO DA DEMANDA – CABIMENTO DO RECURSO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC) – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 618 DO CC – REJEIÇÃO DA TESE DE DECADÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não prevendo a interposição do recurso contra decisão que rejeita alegação de ilegitimidade ativa.
A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se aplica ao caso, pois a decisão impugnada não possui urgência que inviabilize a rediscussão da matéria em sede de apelação, podendo ser arguida oportunamente, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
A alegação de decadência, por versar sobre o mérito da demanda, autoriza o cabimento do agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC, pois eventual reconhecimento da decadência resultaria na extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).
O prazo decadencial previsto no art. 618 do Código Civil refere-se exclusivamente ao direito de garantia do empreiteiro por vícios que comprometam a solidez e a segurança da obra, não sendo aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes do inadimplemento contratual.
A pretensão dos agravados decorre do inadimplemento de obrigações contratuais, estando sujeita ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), conforme entendimento consolidado no Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil do CJF e na jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036162-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RENATO A. DUARTE - ME - CNPJ: 20.195.409/0001-18 (AGRAVANTE), RENATO ANTONIO DUARTE - CPF: 080.632.304-34 (AGRAVANTE), EVANEI DE LOURDES DEI PIVA - CPF: 025.081.399-80 (AGRAVADO), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (AGRAVADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO .

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
– DECISÃO SANEADORA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ) – NÃO CONHECIMENTO NO TOCANTE – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – MÉRITO DA DEMANDA – CABIMENTO DO RECURSO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC) – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 618 DO CC – REJEIÇÃO DA TESE DE DECADÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não prevendo a interposição do recurso contra decisão que rejeita alegação de ilegitimidade ativa.

A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se aplica ao caso, pois a decisão impugnada não possui urgência que inviabilize a rediscussão da matéria em sede de apelação, podendo ser arguida oportunamente, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

A alegação de decadência, por versar sobre o mérito da demanda, autoriza o cabimento do agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC, pois eventual reconhecimento da decadência resultaria na extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

O prazo decadencial previsto no art. 618 do Código Civil refere-se exclusivamente ao direito de garantia do empreiteiro por vícios que comprometam a solidez e a segurança da obra, não sendo aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes do inadimplemento contratual.

A pretensão dos agravados decorre do inadimplemento de obrigações contratuais, estando sujeita ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), conforme entendimento consolidado no Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil do CJF e na jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais.

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036162-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

RENATO A. DUARTE – ME e RENATO ANTÔNIO DUARTE

AGRAVADOS:

NILSON SILVA PIVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
RENATO A. DUARTE – ME
e
RENATO ANTÔNIO DUARTE
, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Juiz de Direito
Jean Paulo Leão Rufino
, o qual, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização processo número 1005098-30.2020.8.11.0045, ajuizada contra os agravantes pelos autores agravados
NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI PIVA
,
NIVALDO PIVA
e
FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA
, proferiu decisão saneadora do processo rejeitando questões processuais pendentes.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos de que é cabível o recurso na forma do tema 988 do STJ, sendo que, a seu ver, a
“urgência se configura exatamente na inutilidade do julgamento acerca do reconhecimento da decadência e da ilegitimidade ativa dos Requerentes, posto que tais pontos prejudicam essencialmente o desenvolvimento processual, tornando-se um risco ao resultado útil do feito, bem como de dispêndio desnecessário dos recursos do Poder Judiciário”
(sic).

Diz que é imperioso o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravados, porque, a seu ver,

os lucros cessantes e danos materiais pleiteados não decorrem de prejuízos próprios dos agravados, mas de terceiros (arrendatários do complexo algodoeiro, especificamente a empresa Algodoeira NNP Cotton Ltda.), sendo que, com base no art. 18 do Código de Processo Civil, alegam que é vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio, não havendo respaldo legal para os agravados atuarem neste caso.

Sustenta que há decadência relativa aos vícios construtivos, na forma do art. 618, parágrafo único, do Código Civil, que fixa o prazo decadencial de 180 dias, contado do surgimento dos defeitos, para que o proprietário da obra ajuíze ação contra o empreiteiro, detalhando que os vícios relatados pelos agravados foram constatados desde a entrega da obra, em agosto de 2019, enquanto a demanda foi ajuizada apenas em novembro de 2020, já ultrapassado o prazo decadencial.

Com base nos fundamentos acima, pugnam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar a tramitação do processo de origem no tocante aos pedidos de lucros cessantes e danos emergentes, além do reconhecimento imediato da decadência quanto aos vícios construtivos.

No mérito do recurso, pedem pela extinção parcial da ação de origem, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quanto às pretensões de lucros cessantes e danos materiais, diante da ilegitimidade ativa dos agravados; pelo reconhecimento da decadência e consequente extinção, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em relação aos vícios construtivos apontados; pela condenação dos agravados ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, caso acolhidos os pedidos recursais.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 259412172.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 18/12/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 260298674.

Intimados, os agravados
Nilson Silva Piva, Evanei de Lourdes Dei Piva, Nivaldo Piva e Fabiane Raquel Kopper Piva
apresentam contraminuta ao agravo de instrumento, sustentando a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que o recurso não preenche os requisitos legais para seu conhecimento e que a decisão impugnada está devidamente fundamentada. Defendem a inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação, afastando qualquer urgência que demandasse a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, requerem o não conhecimento do agravo ou, caso conhecido, o seu desprovimento, mantendo-se incólume a decisão combatida.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 19 a 21/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Renato A. Duarte – ME e Renato Antônio Duarte contra decisão saneadora na qual foram rejeitadas questões processuais pendentes.

Os recorrentes sustentam a aplicabilidade do Tema 988 do STJ, alegando que há urgência na análise da decadência e da ilegitimidade ativa dos agravados, pois tais questões impactam diretamente o desenvolvimento do processo e podem gerar desperdício de recursos judiciais.

Defendem a ilegitimidade ativa dos agravados, pois os lucros cessantes e danos materiais pleiteados decorreriam de prejuízos sofridos por terceiros (arrendatários do complexo algodoeiro, especificamente a empresa Algodoeira NNP Cotton Ltda.), o que violaria o art. 18 do CPC, que veda pleitos em nome próprio para defesa de direito alheio.

Alegam ainda que há decadência dos pedidos relacionados a vícios construtivos, com base no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, pois a ação foi ajuizada mais de 180 dias após a constatação dos defeitos, ocorrida desde a entrega da obra, em agosto de 2019.

Requerem, no mérito, a extinção parcial da ação sem resolução de mérito quanto aos lucros cessantes e danos materiais, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e a extinção com resolução de mérito em relação aos vícios construtivos, devido à decadência, com fundamento no art. 487, II, do CPC, além da condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
PJE n. 1005098-30.2020.8.11.0045

DECISÃO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada por
NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI PIVA, NIVALDO PIVA E FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA
em face de
RENATO A. DUARTE - ME E RENATO ANTÔNIO DUARTE
, todos qualificados no encarte processual.

Os autores narram que, em janeiro de 2019, celebraram com a parte ré o
contrato denominado “Instrumento Particular de Execução de Obras em Regime de Empreitada Global – RAD-001/19”, cujo objeto era a construção de um complexo industrial para beneficiamento de algodão, a ser construído em propriedade rural registrada na matrícula n. 639 da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.
A empreitada incluiria tanto materiais quanto mão de obra, conforme especificações técnicas e padrões de qualidade descritos no contrato.

Aduz que o valor acordado para a realização da obra teria sido de R$ 5.200.000,00, a serem quitados pelos autores em cinco parcelas anuais, cada uma no montante de R$ 1.040.000,00, com vencimentos a partir de 30 de setembro de 2019.

Afirmam que a requerida teria se comprometido a entregar o complexo industrial até a data máxima improrrogável de 30 de setembro de 2019. Acrescenta que, teria sido estipulado que na hipótese de ocorrência de atraso na entrega, haveria também alteração em relação aos prazos contratuais e os respectivos valores que seriam adimplidos.

Sustentam que as partes teriam pactuado que o pagamento das parcelas estaria condicionado à emissão do Termo de Recebimento da Obra (TRO), o qual seria emitido pela ré apenas após a completa finalização e entrega do complexo conforme os termos contratuais.

Os autores alegam que a ré, entretanto, não entregou o complexo industrial dentro do prazo contratual e que a obra, na forma em que foi executada, apresenta uma série de defeitos e anomalias, o que impossibilita seu uso produtivo na medida contratada. Em razão desses fatos, afirmam que foram obrigados a suportar inúmeros prejuízos financeiros, inclusive pela baixa capacidade operacional da unidade.

Diante do alegado descumprimento, os autores sustentam que a ré ajuizou a execução de título extrajudicial no 1005607-92.2019.8.11.0045, visando a cobrança da parcela de 2019, sem que o TRO tivesse sido emitido. Em resposta, os autores teriam opostos os embargos à execução no 1000758-43.2020.8.11.0045, com o intuito de comprovar a quitação do débito, inclusive com pagamentos adicionais realizados, e a ausência de conclusão da obra.

A presente ação de conhecimento foi proposta com o objetivo de que a ré seja
compelida a concluir a obra em conformidade com o contrato e de indenizar os autores pelos danos materiais e morais decorrentes das falhas na execução
.
Os pedidos formulados pelos requerentes incluem: (i) obrigação de fazer, com a conclusão da obra e reparação dos defeitos apontados, a fim de que o complexo alcance a capacidade produtiva contratada; (ii) pagamento de indenização por danos materiais emergentes, no valor de R$ 1.023.541,49 (um milhão, vinte e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), correspondente aos prejuízos econômicos decorrentes da baixa produtividade e dos custos adicionais suportados para tentar viabilizar o funcionamento do complexo; (iii) reconhecimento do pagamento a maior de R$ 314.753,72 (trezentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), montante que, segundo os requerentes, foi quitado indevidamente devido à cobrança excessiva; (iv) condenação ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), pelo descumprimento do prazo de entrega e inobservância das especificações da obra; (v) indenização por danos morais, estipulada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão do abalo psicológico e dos transtornos enfrentados pelos autores em decorrência das falhas na execução do contrato.

Os requeridos apresentaram contestação, sustentando que o valor atribuído à causa é inadequado e deve ser revisto para R$ 3.080.295,21, a fim de refletir o real conteúdo patrimonial em discussão. Alega, ademais, a ocorrência de litispendência parcial com os embargos à execução, especialmente quanto ao pedido de reconhecimento de pagamento a maior, compensação de valores e perdas e danos, uma vez que tais matérias já teriam sido arguidas como defesa naquela demanda executiva.

Contestam ainda a legitimidade ativa dos autores para pleitear indenização por danos materiais, argumentando que tais valores corresponderiam a prejuízos incorridos por terceiros, que não fazem parte do contrato firmado entre as partes. Além disso, pleiteiam o reconhecimento da decadência do direito dos autores de demandarem reparos na obra, nos termos do art. 618, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que eventual vício construtivo deveria ter sido reclamado em até 180 dias do surgimento do defeito.

No mérito, os réus sustentam que a obra foi entregue aos autores e que estes a utilizam sem restrições desde agosto de 2019, inclusive transferindo o complexo para terceiros, que vêm operando o empreendimento industrial desde então. Defendem, assim, que a alegação dos autores quanto à inadimplência contratual não procede, uma vez que a unidade foi entregue conforme o que fora previamente acordado, com maquinário e estrutura compatíveis com as especificações pactuadas no negócio jurídico firmado.

Os requeridos pugnaram pelo acolhimento das preliminares e da questão prejudicial de mérito. Sucessivamente, requereram a improcedência das pretensões dos autores.

Os autores, em réplica, reiteram que o valor atribuído à causa está correto, inclusive, indicando valor superior à suas respectivas pretensões. Refutam a preliminar de litispendência, argumentando que os embargos à execução, por sua natureza defensiva, não possuem caráter condenatório e, portanto, não abrangem o pedido de indenização e reparação integral dos prejuízos, sendo distintas as demandas. Contestam ainda a decadência, afirmando que a presente ação não decorre da garantia estabelecida no art. 618 do Código Civil, mas sim de obrigações descumpridas pelo requerido, cujo prazo é de natureza prescricional, aplicando-se o entendimento do Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil.

Foi determinada, por decisão de tutela de urgência, a produção antecipada de provas periciais, visando apurar as condições estruturais e operacionais do complexo industrial.

A empresa Real Brasil Consultoria foi designada para o exercício do múnus pericial, que indicou profissionais das áreas de engenharia civil e mecânica para realizar os trabalhos.

Diante dos fatos e dos elementos processuais suscitados, passo à análise das preliminares, da questão prejudicial de mérito e à delimitação das questões de fato e de direito.

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

DAS PRELIMINARES

DA CONEXÃO PROCESSUAL

Os autores pleiteiam a reunião do presente feito com os processos de execução de título extrajudicial n. 1005607-92.2019.8.11.0045 e embargos à execução n. 1000758-43.2020.8.11.0045, ambos em trâmite nesta 1a Vara Cível desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT sustentando a existência de conexão e prejudicialidade entre as demandas, uma vez que todas têm como fundamento o mesmo contrato de empreitada firmado entre as partes.

Conforme dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Na presente hipótese, observa-se que as ações partilham não apenas das mesmas partes, mas também de causa de pedir comum, qual seja, o cumprimento das obrigações contratuais relativas à construção do complexo industrial. Ademais, há evidente relação de prejudicialidade entre as demandas, na medida em que a solução dos fatos alegados nesta ação de conhecimento poderá interferir no resultado dos embargos à execução, visto que a presente ação objetiva resolver questões de direito material diretamente ligadas ao objeto da execução de título extrajudicial.

Conforme entendimento doutrinário e o princípio da economia processual, a reunião das ações conexas é recomendada para evitar decisões contraditórias e assegurar a uniformidade do julgamento. Esta medida visa, portanto, não só a evitar o risco de decisões conflitantes, como também a garantir a observância da segurança jurídica, um dos princípios fundamentais do processo. Ademais, o art. 55, §3o, do CPC, prevê que as causas com fundamento em relação jurídica de mesma origem devem tramitar conjuntamente, sempre que possível, diante de razões de economia e celeridade processuais.

Neste contexto, este Juízo
DEFERE
o pedido de conexão, de modo que sejam reunidos os processos no 1005607-92.2019.8.11.0045, no 1000758-43.2020.8.11.0045 e o presente feito, em observância ao disposto no art. 55 do CPC, o que favorecerá a unidade de convicção e a garantia de uma prestação jurisdicional adequada e eficaz.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Os réus argumentam que o valor atribuído à causa é insuficiente para representar o real proveito econômico perseguido pelos autores, uma vez que, segundo eles, o montante correto seria de R$ 3.080.295,21 (três milhões, oitenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos). Em contrapartida, os autores fundamentam com base na soma dos pedidos, conforme determina o art. 292, inciso VI, do CPC, o qual prescreve que, em casos de cumulação de pedidos, o valor da causa deverá corresponder à quantia total das pretensões envolvidas.

O art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que “o juiz corrigirá, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

No caso em tela, a análise deve observar o cálculo dos valores cumulados dos pedidos especificados: i) reconhecimento de pagamento a maior, no valor de R$ 314.753,72; ii) indenização por danos materiais emergentes no valor de R$ 1.023.541,49; iii) multa contratual de R$ 520.000,00; e iv) danos morais estimados em R$ 100.000,00.

Com base no exame dos elementos constantes dos autos e na soma dos pedidos em questão, chega-se ao montante de R$ 1.958.295,21, o qual está em consonância com o proveito econômico vindicado nesta demanda.

Desta forma, a impugnação formulada pela parte ré se mostra improcedente, visto que deve o montante ser fixado com base no somatório das pretensões, as quais correspondem ao conteúdo patrimonial efetivamente discutido.

Assim, este Juízo
REJEITA
a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Contudo, levando-se em consideração ao art. 292, incisos II, VI e o §3o, do CPC, este Juízo
DETERMINA
a correção do valor da causa no montante de
R$ 1.958.295,21 (um milhão, novecentos e cinquenta e oito reais, duzentos e noventa e cinco mil e vinte e um centavos
).

No caso em tela, não há situação de complementação de custas processuais e taxa judiciária, isso porque a guia adimplida pelos requerentes foi superior ao valor ora fixado.

DA LITISPENDÊNCIA PARCIAL

Os réus alegam a existência de litispendência parcial, ao argumentar que alguns dos pedidos formulados nesta ação – em especial os relacionados ao reconhecimento de adimplemento da parcela de 2019, compensação de valores e perdas e danos – já foram objeto dos embargos à execução no 1000758-43.2020.8.11.0045.

Em análise aos argumentos despedidos pelos requeridos, a tese de litispendência não se sustenta, uma vez que, para a sua configuração, é necessária a presença de identidade de partes, causa de pedir e
pedidos
, conforme disposto no art. 337, §3o, do CPC.

Embora se trate das mesmas partes e de uma causa de pedir parcialmente semelhante, há distinção quanto à natureza e aos objetivos das demandas. Nos embargos à execução, os autores opõem-se ao cumprimento forçado de uma obrigação que consideram inexigível, atuando no exercício de defesa contra a execução de título extrajudicial, limitando-se a questões de direito processual, sem adentrar a análise da totalidade dos prejuízos alegados no presente processo. Já nesta ação, o objetivo principal é a reparação integral pelos danos decorrentes do descumprimento contratual, bem como a entrega do complexo industrial em conformidade com o pactuado, o que configura uma pretensão condenatória diversa dos embargos à execução.

Nesse sentido, a doutrina processual civil estabelece que, enquanto os embargos à execução têm caráter essencialmente defensivo, sem pedido condenatório típico, a ação de conhecimento permite um exame mais abrangente e detalhado da relação jurídica, de modo a garantir a reparação integral do direito material. Trata-se, assim, neste caso, de ações com finalidades jurídicas distintas, não havendo identidade de pedidos entre os processos.

Desta forma, este Juízo
REJEITA
a preliminar de litispendência, considerando que, apesar de existirem pontos de contato entre as demandas, não há perfeita identidade de pedidos, sendo inaplicável o art. 337, §2o e §3o, do CPC.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Alegam os réus a ausência de interesse processual dos autores, ao argumentarem que a presente demanda tem como objeto questões já suscitadas em embargos à execução. Contudo, a falta de interesse de agir pressupõe a inexistência de utilidade ou necessidade no manejo da ação, o que não se verifica no caso em análise.

Enquanto os embargos à execução constituem um meio de defesa contra a cobrança judicial de um título específico, sem pleitos condenatórios autônomos, o presente feito visa à obtenção de um provimento jurisdicional positivo, voltado à condenação da parte ré ao cumprimento das obrigações contratuais de forma específica e ao pagamento das indenizações pleiteadas. A jurisprudência e a doutrina civilista são unânimes ao afirmar que o interesse de agir deve ser aferido em função da utilidade da demanda ao autor, na medida em que a presente ação busca assegurar um direito que se mostra diverso e independente das alegações de defesa constantes dos embargos à execução.

Portanto, em razão da diferença entre os objetos de cada ação, este Juízo
REJEITA
a preliminar de falta de interesse de agir, entendendo que os autores possuem interesse legítimo na presente demanda condenatória, que visa assegurar a reparação dos prejuízos alegados decorrentes do negócio jurídico de empreitada.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

Os réus alegam ilegitimidade ativa dos autores em relação aos pedidos indenizatórios e ilegitimidade passiva própria, sustentando que as demandas indenizatórias derivam de danos suportados por terceiros. No entanto, com base na teoria da asserção, a verificação da legitimidade deve considerar a narrativa dos fatos tal como apresentada na inicial, de modo que os autores são legitimados a demandar reparação pelos prejuízos materiais e morais decorrentes do contrato de empreitada.

A referida teoria prevê que a legitimidade das partes se determina a partir das alegações da petição inicial em perspectiva de eventual acolhimento. Sendo o contrato de execução de obras firmado entre os autores e a parte ré, as obrigações derivadas do descumprimento contratual impactam diretamente os autores, legitimando-os a postular a reparação dos danos emergentes, inclusive os morais, relacionados ao inadimplemento da contratada. Além disso, a ré, enquanto contratada, possui legitimidade passiva para responder por eventuais descumprimentos e obrigações inadimplidas, conforme o art. 389 do Código Civil, que estabelece o dever de reparar integralmente os danos causados por inexecução contratual.

Dessa forma, este Juízo
REJEITA
alegação de ilegitimidade passiva e ativa dos autores e da ré, uma vez que todos estão diretamente vinculados às obrigações contratuais e aos interesses materiais e morais resultantes da inadimplência arguida.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

DECADÊNCIA

Por fim, os réus levantam a prejudicial de mérito relacionada à decadência, sustentando que, conforme o art. 618 do Código Civil, os autores teriam um prazo de 180 dias, contados do aparecimento dos vícios, para postular os reparos necessários, prazo que, segundo eles, já estaria esgotado, conforme descrevem em sua contestação.

Todavia, cabe esclarecer que o art. 618 do Código Civil trata do prazo de garantia aplicável aos contratos de empreitada, prevendo que o empreiteiro responde por vícios que comprometam a solidez e a segurança da obra. Não obstante, a pretensão dos autores nesta demanda refere-se a questão diversa do exercício ao direito de garantia, mas ao cumprimento de obrigações contratuais, o que afasta a incidência do art. 618 do referido dispositivo.

Com base no Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal, interpreta-se que o prazo aplicável às pretensões de reparação por inadimplemento contratual é de natureza prescricional, e não decadencial, sendo a pretensão de reparação regida pelo prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. Assim, ao pleitearem a conclusão da obra e a indenização pelos prejuízos causados, os autores buscam a tutela de direitos obrigacionais, os quais não estão sujeitos ao prazo decadencial, mas ao prazo prescricional.

Em razão disso,
REJEITA-SE
a prejudicial de mérito de decadência, aplicando-se o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil.

DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO

Com a resolução das preliminares e tendo em vista a complexidade dos temas em discussão, impõe-se a necessidade de delimitação precisa das questões de fato e de direito que serão objeto de instrução probatória. Em conformidade com o art. 357 do Código de Processo Civil, cabe ao Juízo, neste momento, definir os pontos controvertidos, a distribuição do ônus da prova e as medidas para a adequada organização do processo.

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO

Considerando os elementos apresentados pelas partes, delimitam-se as seguintes questões de fato e de direito a serem objeto de prova:

(A) EXECUÇÃO CONTRATUAL E CONFORMIDADE DA OBRA
: verificar se a ré cumpriu com a entrega do complexo industrial nas condições pactuadas, especialmente quanto à capacidade produtiva especificada no contrato. Neste ponto, serão analisados os documentos contratuais e os laudos técnicos juntados aos autos, com foco na verificação das características e da funcionalidade, bem como da capacidade estrutural da obra realizada.

(B) DEFEITOS E VÍCIOS NA OBRA
: apurar a existência e extensão dos vícios construtivos relatados pelos autores, tais como anomalias estruturais, desgaste de materiais e baixa qualidade dos equipamentos. Deverão ser especificados quais defeitos resultaram em prejuízos funcionais ao complexo industrial e em que medida os alegados vícios comprometem a solidez e a segurança da obra.

(C) DANOS MATERIAIS E EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS ECONÔMICOS
: determinar a extensão dos danos materiais emergentes, considerando os valores desembolsados para suprir a baixa produtividade do complexo e os custos adicionais incorridos em razão dos alegados vícios. Serão analisados os valores alegadamente pagos em excesso e a natureza dos prejuízos financeiros para a correta apuração.

(D) MULTA CONTRATUAL PELO ATRASO NA ENTREGA
: examinar a ocorrência de atraso na entrega da obra e a validade da cláusula de multa contratual. Esta análise envolverá a verificação dos prazos acordados e das justificativas apresentadas pela ré para eventuais prorrogações, conforme estipulações realizadas.

(E) DANOS À PERSONALIDADE
: verificar a ocorrência de danos morais alegados pelos autores, vinculados aos transtornos e ao abalo psicológico decorrentes do descumprimento contratual. Serão analisados os elementos que demonstram o sofrimento ou desgaste emocional, a fim de avaliar a caracterização e a valoração dos danos morais pleiteados.

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

A distribuição do ônus da prova será realizada com base na teoria estática do ônus da prova, conforme art. 373 do CPC:
(i)
a parte autora incumbe a prova dos danos materiais e morais alegados, da extensão dos prejuízos econômicos sofridos e da relação direta entre os vícios da obra e os custos adicionais suportados. Deverão, portanto, demonstrar que os vícios apontados prejudicaram a operação do complexo industrial e comprometeram sua capacidade produtiva, resultando nos danos emergentes e morais pleiteados;
(ii)
a parte ré cabe o ônus de comprovar o cumprimento das obrigações contratuais, a adequação dos prazos e dos materiais empregados, a funcionalidade do complexo industrial e a conformidade da obra com as especificações contratuais. Cabe também demonstrar a inexistência de vícios construtivos e, caso reconhecidos, que tais vícios não comprometem a solidez e a capacidade produtiva.

DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS

INTIMEM-SE
as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando, com justificativas, a relevância e a adequação de cada meio probatório aos pontos controvertidos ora delimitados. Destaca-se que a especificação das provas deverá ser fundamentada, considerando a pertinência e a necessidade para o esclarecimento das questões debatidas, sob pena de indeferimento.

DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA

DETERMINA-SE
, desde já, a realização ou a continuidade do exame pericial requerido, a ser realizado pela empresa Real Brasil Consultoria, que deverá ser intimada a dar início aos trabalhos periciais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 139, inciso VI, do CPC.

Para tanto, este Juízo
FIXA
o prazo de 90 (noventa) dias para a entrega do laudo pericial, tendo em vista a complexidade da perícia e a necessidade de análise técnica detalhada das instalações e dos equipamentos do complexo industrial.

CERTIFIQUE-SE
nos autos o depósito dos honorários periciais, se ainda não realizado, e
OFICIE-SE
à Conta Única para vinculação dos valores ao processo, garantindo a disponibilidade dos recursos para o pagamento da perícia.

Após o decurso do prazo para especificação das provas e da entrega do laudo pericial, venham os autos
CONCLUSOS
para as deliberações subsequentes e eventual início da fase instrutória para a colheita de provas orais, caso seja necessário.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de novembro de 2024.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

A preliminar contrarrecursal de não conhecimento do agravo, arguida pelos agravados, deve ser acolhida em parte.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não prevendo a interposição do recurso contra decisão que rejeita alegação de ilegitimidade ativa.

Além disso, não há justificativa para a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois a questão pode ser debatida em apelação, não havendo risco de inutilidade do julgamento futuro, valendo destacar que o art. 1.009, § 1o, do CPC estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento, caso não sejam impugnáveis por agravo de instrumento, não precluem e podem ser suscitadas na apelação ou em contrarrazões.

Dessa forma, não se conhece do agravo no ponto em que se discute a ilegitimidade ativa.

A propósito:

“AGRAVO
INTERNO –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SANEIA O PROCESSO E REJEITA AS PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE
CABIMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE
CABIMENTO
RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR - DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao
cabimento
do
agravo
de
instrumento
, prescrevendo-o como
instrumento
jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de
ilegitimidade

ativa
.
2.
Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(STJ - Corte Especial - Resp no 1.696.396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).”
(N.U 1010421-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (destaquei)

“
AGRAVO
INTERNO –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SANEIA O PROCESSO E REJEITA AS PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE
CABIMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE
CABIMENTO
RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR - DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao
cabimento
do
agravo
de
instrumento
, prescrevendo-o como
instrumento
jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de
ilegitimidade

ativa
. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp no 1.696.396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).”
(N.U 1017162-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO PAULIANA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES.
É inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, visto que hipóteses não previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, tampouco são hipóteses de mitigação da taxatividade do rol. Inaplicabilidade, à espécie, do Tema 988 do STJ. Precedentes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RS - AI: 50378993420238217000 FLORES DA CUNHA, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 03/03/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. TAXATIVIDADE MITIGADA. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Hipótese em que interposto agravo de instrumento contra a parte da decisão que afastou os argumentos de ilegitimidade ativa do Ministério Público e de ilegitimidade passiva dos agravantes. Não se trata de exclusão de litisconsorte ou rejeição de pedido de limitação de litisconsórcio, mas, sim, de ilegitimidade das partes (ativa e passiva).

Temática que não encontra correspondência em quaisquer dos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. No entanto, necessário verificar a incidência do Tema n. 988 pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual firmada a tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Destarte,
é possível extrair desse critério que o recurso será cabível em situações de urgência, devendo ser esse o elemento norteador inicial de quaisquer interpretações relacionadas ao cabimento do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses arroladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, ou seja, em caráter excepcional, a recorribilidade imediata está vinculada à urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação
.
O indeferimento do pedido de reconhecimento de ilegitimidade ativa e passiva não gera prejuízo irreparável ao agravante. Nesse sentido, a discussão pode ser, no futuro, objeto do julgamento do mérito da causa, quando exigir exame aprofundado das circunstâncias do caso, com base na teoria da asserção. Precedentes do TJRS. Logo, não há o enquadramento do recurso nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco de mitigação da taxatividade do cabimento com base em urgência.
EM DECISÃO MONOCRÁTICA, NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(TJ-RS - AI: 50336391120238217000 PORTÃO, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO QUE NÃO SE INCLUI NO ROL ESTABELECIDO PELO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL. RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COL. STJ NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS N.o 1.696.396 E N.o 1.704.520, PROCESSADOS E JULGADOS SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE POR NÃO SE TRATAR DE SITUAÇÃO URGENTE E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Considerado o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, faz-se atípico e, a fortiori, incabível a sua interposição contra decisão que não acolhe preliminar de ilegitimidade ativa; 2. In casu,
insurgiu-se a recorrente contra a
decisão saneadora que afastou a preliminar de ilegitimidade ativa
, situação que não encontra descrição no rol mencionado; 3. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo col. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e n.o 1.704.520, processados e julgados sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo admitido o agravo de instrumento, em caráter excepcional, quando verificada a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação;
4.
Questão que não está coberta pela preclusão e pode ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões, como disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC/2015
; 5. Alegada decadência da pretensão do autor que, ademais, sequer é objeto da decisão recorrida, sendo certo que a sua apreciação por este Tribunal configuraria supressão de instância; 6. Recurso não conhecido. Manutenção da decisão. Agravo interno desprovido.”
(TJ-RJ - AI: 00688486820228190000 202200294054, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 20/10/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022) (destaquei)

Sorte diferente deve ser aplicada à alegação de decadência, ponto em que o recurso deve ser conhecido.

O inciso II do art. 1.015 do CPC prevê que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, e a decadência, se reconhecida, implicaria a extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), o que justifica o conhecimento do recurso nessa parte.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução ( CPC, art. 203, § 1o). 4.
O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.

5.
Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.

6. Recurso especial não provido.
(REsp 1778237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 28/03/2019) (destaquei)

Portanto, cabível o conhecimento do recurso no que atine à impugnação da rejeição do argumento de decadência.

No mérito, a argumentação dos agravantes quanto à decadência não merece prosperar.

Os recorrentes defendem que o prazo decadencial de
180 dias
, previsto no
art. 618, parágrafo único, do Código Civil
, seria aplicável ao caso, sustentando que a ação foi proposta após esse prazo e, portanto, deveria ser extinta com resolução de mérito.

Contudo, o referido dispositivo trata exclusivamente do
prazo de garantia aplicável aos contratos de empreitada
, pelo qual o empreiteiro responde por vícios que comprometam a solidez e segurança da obra.

A demanda em questão, porém,
não se limita ao exercício do direito de garantia
, mas sim ao
inadimplemento contratual
, por meio do qual os agravados buscam o cumprimento das obrigações contratuais assumidas e a reparação dos danos sofridos.

O
Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal
estabelece que as pretensões indenizatórias por
descumprimento de contrato
estão sujeitas ao
prazo prescricional de 10 anos
, previsto no
art. 205 do Código Civil
, e
não ao prazo decadencial do art. 618 do Código Civil
.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal e do TJSP:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
7.
À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp n. 1.721.694/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITOS NO IMÓVEL – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ –
DECADÊNCIA
AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou
decadência
3. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020). Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso (data em que constatou os
vícios

construtivos
) – 22/02/2020 – ID no 61943333 – e a propositura da presente ação – 30/07/2021 – ID no 61943325, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição. Por outro lado, não há se falar em aplicação do prazo decadencial do art. 26 do CDC, uma vez que por se tratar de ação condenatória, sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, haja vista a ausência de regramento específico no Código de Defesa do Consumidor.-“
(N.U 1013598-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Prescrição ou decadência. Inocorrência. Nem todos os vícios indicados são aparentes. Prazo estabelecido no art. 618 do Código Civil que é de garantia, e não de prescrição ou decadência.
Ações de obrigação de fazer promovida em face do construtor, em virtude de vício construtivo, prescrevem em 10 anos. Artigo 205 do Código Civil.
Precedentes jurisprudenciais. Agravo desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2277069-90.2023.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e material. Vícios construtivos.
Insurgência recursal dos réus, pleiteando reconhecimento da prescrição ou a decadência do direito do autor. Pretensão que, contudo, submete-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, tal qual destacou o i. Juízo a quo.
Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256368-45.2022.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/12/2022; Data de Registro: 08/12/2022) (destaquei)

“PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA Não ocorrência
Ação pautada em descumprimento de dever contratual Inteligência do art. 205, CC Prazo decenal
- Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO DE FAZER Vício em construção - Responsabilidade civil - Configuração Provas que indicam a existência de anomalias na edificação Dever de reparar Ocorrência Autos bem instruídos Insurgência - Acolhimento Impossibilidade Sentença mantida Ratificação dos fundamentos do "decisum" Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1013717-34.2021.8.26.0032; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2023; Data de Registro: 18/10/2023) (destaquei)

Portanto, na verdade, em se tratando de ação indenizatória proposta em face do construtor, fundada na existência de vícios construtivos, o prazo prescricional aplicável é o de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

Desta feita, escorreita
a rejeição da alegação de decadência
.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, E NESTA,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025